Tribunal: TJES
Processo: 5004179-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004179-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA GONCALVES CAMPOS CASTILHOS FRITZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004179-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

JOELMA GONCALVES CAMPOS
.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

LOREDANA LAGHI LARANJA MUSIELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO VERTICAL POR FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO. SERVIDORA QUE REALIZOU QUALIFICAÇÃO EM CURSO DIVERSO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JOELMA GONCALVES CAMPOS
em face do MUNICIPIO DE VITORIA.

Em síntese, a parte autora alega ser professora da rede pública municipal, ocupando desde 04/02/2004 o cargo PEB II e desde 11/05/2006 o cargo PEB III. Sustenta que, em 2021, requereu a sua ascensão na carreira do magistério porque concluiu sua especialização a nível de mestrado, mas teve indeferido o requerimento porque a sua dissertação não guardava relação com o cargo público ocupado. Postula a revisão dos atos administrativos e o seu enquadramento no nível VI da carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3447269, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando fazer jus da progressão tendo em vista os benefícios que a sua qualificação trará para os seus alunos da educação infantil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, a Lei Municipal nº
6.754/2006
, assim dispõe:

Artigo 5º O ingresso do servidor no Quadro de Cargos do Magistério Público Municipal se dá sempre na Referência “1” e na Classe correspondente à sua titulação, sendo:

V - Classe V: formação específica em Nível Superior com Licenciatura Plena em curso reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC e especialização lato-sensu em Educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, reconhecido pelo MEC e de acordo com resoluções do Conselho Nacional de Educação; (Redação dada pela Lei nº 7860/2009)

VI - Classe VI: formação específica em Nível Superior com Licenciatura Plena em curso reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC
e mestrado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições
, reconhecido pelo MEC, com defesa e aprovação de dissertação; (Redação dada pela Lei nº 7860/2009).

(...)

Artigo 21 A Progressão Vertical é a passagem de uma Classe para outra superior, mantida a Referência, mediante apresentação de habilitação profissional.

§ 1º A Progressão Vertical é requerida pelo servidor do Magistério à unidade de administração de pessoal da Secretaria de Educação, mediante apresentação de comprovante da habilitação profissional em instituição reconhecida pelo MEC.

Artigo 22 Está habilitado à Progressão Vertical o servidor do Magistério:

I - em efetivo exercício na Secretaria de Educação;

II - nomeado para cargo comissionado ou designado para função de confiança no âmbito do Município de Vitória;

III - em exercício de mandato sindical ou eletivo;

IV - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou multa nos últimos 03 (três) anos;

V -
que cumprir as exigências definidas no artigo 5º desta Lei.

No caso da recorrente, que trabalha no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II - ENSINO FUNDAMENTAL, para obter a progressão vertical funcional a servidora deve ter concluído curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC),
dentro da sua área de atuação.

No entanto, o Mestrado da recorrente não preenche os requisitos para obtenção da progressão vertical por formação, pois não guarda relação com o desempenho de suas funções, uma vez que o seu Mestrado é na área de conhecimento “Teologia/Ciências da Religião”, e esta disciplina a matéria de Informática em seu cargo com o recorrido.

Portanto, diante deste contexto, conclui-se, que não há possibilidade de utilização pela recorrente da formação no Mestrado para progressão vertical por formação.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA - CARGO DE SECRETÁRIA - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PROGRESSÃO VERTICAL POR FORMAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO - LEI MUNICIPAL Nº 3.812/2012 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 7.292/2013 - CURSOS SUPERIORES ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO DO SERVIDOR - PODER REGULAMENTAR - LIMITES VERIFICADOS - INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -
SERVIDORA QUE NÃO POSSUÍ O CURSO SUPERIOR ADEQUADO À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO CONFORME DEFINIDO NA REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL
- CRITÉRIOS DIVERSOS PARA OS DIFERENTES TIPOS DE PROGRESSÃO - Apelação Cível nº 1.396.104-1 fls. 2 POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (N. 0005658-91.2014.8.16.0131. Relator: Des. Abraham Lincoln Calixto. DJe: 03/03/2016.).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)